Tribunal: TJES
Processo: 5012392-19.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012392-19.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: GERALDO SAEBEL e outros

REU: JOSE MARIA MARTINS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERN
O.
AÇÃO RESCISÓRIA
.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS.

Decisão monocrática mantida.
RECURSO
CONHECIDO E
desprovido
.

i.
E
sta Egrégia Corte Estadual, com esteio em entendimento externado pelo Pretório Supremo Tribunal Federal, enuncia que “
a ação rescisória, por se tratar de demanda de caráter excepcional (uma vez que tem por escopo a desconstituição de decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada), há de ser postulada por representante processual devidamente amparado por mandato judicial que lhe confira poderes específicos para tanto, bem como que se trata de exigência que não constitui formalismo extremo, mas cautela que, além de condizente com a natureza especial e autônoma da ação rescisória, visa resguardar os interesses dos próprios autores”.
Precedentes.

II. A
o analisar o caderno processual inicial, verifi
cou-se

a ausência de
procuração
com poderes específicos para a propositura da demanda rescisória
,
razão pela qual determin
ou-se
a intimação do
s
requerente
s/
agravantes
para emendar
em
a petição inicial a fim de regularizar
em
esse vício,
sob pena de extinção do feito,
tendo, contudo, quedado-se inerte a parte
.

I
II.
Na ocasião c
onclui-
se
que “
porquanto possível sanar vício atinente a capacidade postulatória, mesmo após intimad
a a parte
requerente restou
silente,
sendo
impositiva
a extinção anômala, dada a ausência de emenda da petição inicial visando
regular
o
desenvolvimento do processo”,
cenário este que se mantém, sobretudo em virtude da tese recursal trazida à baila limitar-se a requerimento de intimação pessoal da parte requerente/
agravante
para apresentação da procuração com poderes especiais para o manejo da rescisória, que por certo, não merece guarida.

I
V.
Além de incumbir ao causídico subscritor deste agravo interno a apresentação da documentação
outrora
determinada, o próprio artigo 485, do CPC, somente exige em seu § 1° a
intimação pessoal da parte
para os casos de extinção do feito sem julgamento do mérito com fulcro nos incisos II e III
, situações estas que não se amoldam ao caso vertente.

V
.
Recurso
conhecido e
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
A

AÇÃO RESCISÓRIA

N.
5012392-19.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:

GERALDO SAEBEL
E NILZA SCH
A
RAM SAEBEL

AGRAVADO
:
JOSE MARIA MARTINS

RELATOR: Des. jorge henrique valle dos santos

VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de
recurso de agravo interno interposto
por
GERALDO SAEBEL
e
NILZA SCHARAM SAEBEL
em face
da decisão monocrática
Id n. 4755336
, proferida por esta
Relatoria, cujo
decisum
indeferiu
a petição inicial
da Ação Rescisória
, extinguindo o feito
sem
resolução de mérito,
nos termos do
art
igo 485,
inciso
s

I
e IV
, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
/15.

Em suas razões recursais, sustentou
a parte
agravante
que,
não obstante sua inércia,
“
a v. decisão monocrática não merece prosperar, por não se mostrar de acordo com o andamento do processo desde o primeiro grau, isto é: faz-se necessário o envio de Carta Precatória para o Douto Juízo de Rondônia-RO, Comarca de Cacoal, Fórum, para a confecção de uma nova procuração específica para a Ação Rescisória para dar continuidade na Ação Rescisória em favor dos agravantes”,

vez que não teria conseguido comunicar-se com os mesmos.

Ausentes c
ontrarrazões,
a despeito de devidamente intimada a parte agravada
.

De pronto, adianto que o compulsar dos autos não corrobora a pretensão recursal.

D
igo isto
primeiramente porque e
sta Egrégia Corte Estadual, com esteio em entendimento externado pelo Pretório Supremo Tribunal Federal, enuncia que “
a ação rescisória, por se tratar de demanda de caráter excepcional (uma vez que tem por escopo a desconstituição de decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada), há de ser postulada por representante processual devidamente amparado por mandato judicial que lhe confira poderes específicos para tanto
, bem como que se trata de
exigência que não constitui formalismo extremo, mas cautela que, além de condizente com a natureza especial e autônoma da ação rescisória, visa resguardar os interesses dos próprios autores

(
STF
; AR-AgR 2.210; SC; Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 23/06/2010; DJE 03/09/2010; Pág. 46)”. (
TJES
, Classe: Agravo Regimental ED AR, 100120014236, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/11/2017, Data da Publicação no Diário: 10/11/2017)

E
m idêntico sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIFICOS. PRETENSÃO À REVISÃO DO JULGADO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE.
Necessário à propositura da ação rescisória que o procurador apresente procuração com poderes específicos para tanto.
A ação rescisória não se presta à rediscussão de matéria analisada na decisão rescindenda, o acerto, ou não, da decisão, sob pena de se reabrir prazo recursal esgotado.”
(TJSC; AR 2007.034855-4; Lages; Grupo de Câmaras de Direito Civil; Rel. Des. Domingos Paludo; Julg. 08/04/2015; DJSC 19/06/2015; Pág. 131)

Dada exigência, como
se vê
, não constitui formalismo excessivo justamente porque condizente com a natureza especial
da ação rescisória
, já que busca a desconstituição de decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada, bem como
por seu
caráter autônomo.

Nesta senda, ao analisar o caderno processual inicial, verifiquei
a ausência de
procuração
com poderes específicos para a propositura da demanda rescisória
,
razão pela qual determinei a intimação do
s
requerente
s/
agravantes
para emendar
em
a petição inicial a fim de regularizar
em
esse vício,
sob pena de extinção do feito.

No entanto, conforme certificado
em Id
n.
4727576
,
quedou-se inerte
a parte
requerente/
agravante, razão pela qual proferi a decisão monocrática objeto deste intento, na qual ressaltei, inclusive, que
a Corte Cidadã exige
instrumento de mandato com poderes específicos (especiais) e atualizada, sendo

inservível a procuração da ação originária
(STJ, AgRg na AR 3.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 28/02/2018).

Na ocasião c
onclui
que
“
porquanto possível sanar vício atinente a capacidade postulatória, mesmo após intimad
a a parte
requerente restou
silente,
sendo
impositiva
a extinção anômala, dada a ausência de emenda da petição inicial visando
regular
o
desenvolvimento do processo”,

cenário este que se mantém, sobretudo em virtude da tese recursal trazida à baila limitar-se,
como visto,
a requerimento de intimação pessoal da parte requerente/
agravante
para apresentação da procuração com poderes especiais para o manejo da rescisória, que por certo, não merece guarida.

Além de incumbir ao causídico subscritor deste agravo interno a apresentação da documentação
outrora
determinada, o próprio artigo 485, do CPC, somente exige em seu § 1° a
intimação pessoal da parte
para os casos de extinção do feito sem julgamento do mérito com fulcro nos incisos II (
o processo ficar parado durante mais de 1
[
um
]
ano por negligência das partes
)

e III (
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30
[
trinta
]
dias), situações estas que não se amoldam ao caso vertente.

Por conseguinte, não tendo a
parte requerente/
agravante apresentado a documentação
exigida

no momento oportuno
, ônus que lhe competia, impõe-se a manutenção da decisão vergastada
.

À luz do exposto
,
reitero o juízo de indeferimento da petição inicial, daí porque
nego
provimento
ao
agravo interno
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR